Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710861-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal, diante da devolução do AR de ID 57609195, a informar se conhece o novo endereço da cooperativa agravada, para viabilizar a intimação ordenada no ID 57140353. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator